Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta dos cartões de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores que possuíam os dados pessoais da autora, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Gastos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta dos cartões de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores que possuíam os dados pessoais da autora, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Gastos consideravelmente destoantes do perfil da autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000808-81.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada MARIA JOSE DE MORAES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, majorada a verba
honorária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
2
VOTO No: 30.260
APEL. No: 1000808-81.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: BANCO ITAUCARD S/A
APDA.: MARIA JOSE DE MORAES
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos.
“Golpe
do
motoboy”.
Obtenção
e
utilização
fraudulenta dos cartões de crédito da autora por
meliantes que se fizeram passar por prepostos da
instituição financeira. Fraudadores que possuíam os
dados
pessoais
da
autora,
o
que
deu
verossimilhança à fraude. Falha no sistema de
segurança da instituição financeira. Má prestação
de serviço. Gastos consideravelmente destoantes do
perfil
da
autora.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso
Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos
do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
134/139, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls.
145/151, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a
liminar deferida nos autos, para declarar inexigível as compras
realizadas com o uso dos cartões de crédito no 4901 7208 9306 4001
e 5536 3604 8988 8867, nos valores de R$ 70.387,39 e 47.209,23,
cancelando-se eventual restrição creditícia lançada no nome da
autora em virtude destas operações. Por conseguinte, julgou
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
I do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
3
a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
auferido (crédito declarado inexigível), nos termos do artigo 85,
§2o, do CPC.
Recorre o banco-réu (fls. 155/168).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
as
fundamentações da r. sentença se encontram; não há nos autos
nenhuma prova de que os golpistas possuíam alguma informação
da apelada e, ainda que tivessem, de que extraíram de algum
sistema do apelante; não é lícito ao magistrado deduzir a
ocorrência de tais fatos; que o banco não é o detentor exclusivo dos
dados da autora; os dados pessoais e telefones são fáceis de se
obter através das redes sociais, internet, fichas de cadastros,
programas especializados em Bancos de dados e Mobile, ou mesmo
as informações poderiam ter sido repassados por outros
estabelecimentos comerciais, ou serviços de telefonia, não sendo
possível afirmar que houve falha no sistema de segurança de dados
do Banco; além disso, é de conhecimento que estelionatários
induzem as suas vítimas a lhes passar informações pessoais sem
que elas percebam; não há prova de que houve fraude no serviço
do apelante; as transações se deram de forma perfeitamente
legítima, uma vez que a apelada forneceu o cartão original e a
senha pessoal.
Argumenta ser o caso de aplicação da existência
de excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro; rompido o nexo de causalidade, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
4
que se falar em analise das transações; não cabe recorrente
questionar movimentações de seus clientes, monitorando-os 24h,
tampouco analisar o histórico prévio das suas transações,
sobretudo em transações realizadas mediante o uso do cartão
original e da senha pessoal. Pretende a reforma da r. decisão
combatida para que a ação seja julgada integralmente improcedente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Resposta da parte adversa às fls. 174/176 e
manifestação do réu em oposição ao julgamento virtual à fl. 183.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito na qual a autora asseverou ter sido vítima de fraude.
Alegou ter recebido telefonema de pessoa que se identificou como
preposta do banco-réu, informando-lhe acerca da clonagem de seus
cartões de crédito; que foi orientada a entregar os cartões ao
motoboy que se deslocaria até a sua residência, e assim o fez; que,
em seguida, constatou operações fraudulentas nas faturas; que seu
nome foi negativado.
O juízo originário entendeu pela procedência do
feito, decisão contra a qual se volta o presente inconformismo do
réu.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
5
A solução deve ser dada à luz das regras
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, do Recurso
Repetitivo no 1.199.782/PR e da Súmula no 479 ambos do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp no 1.199.782/PR, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
24.08.2011)
“Súmula
no
479:
As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”
A relação existente entre as partes é de consumo,
regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa
do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à
responsabilidade objetiva
independentemente da demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
6
de culpa
do prestador de serviços pelos danos causados ao
consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados
em Juízo.
A
responsabilidade
do
banco-réu
é
objetiva
devido à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade
econômica lucrativa que implica necessariamente a assunção dos
riscos a ela inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior.”
(RUI STOCO, em Responsabilidade Civil e Sua Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222)
In casu, não há dúvidas de que a autora foi vítima
de estelionatários, os quais, na posse de todos os dados da relação
negocial havia entre a autora e a instituição financeira, fingindo
atuarem em nome do banco, retiraram os cartões de crédito na
residência da demandante e realizaram as transações impugnadas
na exordial. Tais fatos, inclusive, ocasionaram a lavratura de
boletim de ocorrência policial (v. fls. 21/22).
Embora o banco-réu negue os pressupostos para
caracterização de sua responsabilidade civil, é dever da instituição
financeira adotar mecanismos de segurança que se voltem à
proteção de seus clientes, como é o caso da guarda das informações
sigilosas confiadas pelos correntistas, da imediata notificação dos
clientes acerca das transações bancárias realizadas, bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
7
devida segurança dos cartões.
É fato que, embora o cliente tenha a obrigação de
zelar pela guarda e segurança dos dados e senhas, é dever da
instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das
transações realizadas, utilizando-se de meios que dificultem
fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.
Verificando-se
um
aumento
considerável
no
número de fraudes bancárias, cometidas, sobretudo, pela falha do
sistema eletrônico ou pela ausência de informação dos clientes no
que toca as medidas de proteção da rede, exige-se das instituições
financeiras um aprimoramento contínuo de seus sistemas de
segurança, bem como uma atuação direta para informar aos seus
clientes como se proteger das fraudes.
Na
hipótese
em
comento,
os
fraudadores
possuíam os dados pessoais da autora, o que deu verossimilhança à
fraude. Ainda, o volume de operações destoa, de forma significante
do perfil da cliente.
Como bem ressaltado na r. sentença:
“Não há
que se falar
em culpa
exclusiva
do
consumidor, uma vez que é inequívoco que houve a falha de
segurança da instituição financeira ao permitir o acesso aos
dados bancários do consumidor, havendo casos em que até
mesmo o nome do gerente bancário é conhecido por esses
terceiros estelionatários. Há a concorrência de culpas entre as
partes para o evento lesivo, e, portanto, deve haver a
compensação de prejuízos entre as partes.
(...)
No caso dos autos, afastada a questão da culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
8
concorrente ou não do consumidor para o evento lesivo, não se
pode olvidar que há patente falha do sistema de segurança anti-
fraude do banco quando não verifica o padrão de operações
bancárias usualmente realizadas pelo consumidor, autorizando
o pagamento de compras e outras operações bancárias (saques
ou empréstimos) em arrepio ao perfil do consumidor.
No caso dos autos, a documentação acostada aos autos
pelas partes evidencia que foram realizadas diversas operações
bancárias por meio da função crédito em valores altos, todos em
apenas dois dias (9 e 10 de outubro de 2019) e distantes
daqueles envolvidos nas compras usualmente realizadas pela
parte autora (fls. 34 e 100). Essas discrepâncias seriam
suficientes para que a casa bancária bloqueasse o uso do cartão
e negasse a autorização dos aludidos cartões. Contudo, nada foi
providenciado pela ré.
Incumbe ao réu a adoção das medidas necessárias para
que não haja qualquer risco ao usuário, o que inclui meios
seguros de demonstrar a efetiva operação. Sendo ineficiente o
serviço, a dúvida deve ser interpretada em favor do usuário.
Como já dito, o réu tem meios de demonstrar que a operação foi
efetivamente realizada pelo próprio titular. E a obtenção e
utilização desses meios são de sua exclusiva responsabilidade,
ainda que as operações envolvam o uso de senha pessoal.
(...)
Presente, portanto, a falha na prestação do serviço
bancário, consistente na segurança das operações bancárias
realizadas por meio do uso do cartão de crédito, de rigor
declarar
a
inexigibilidade
das
operações
contestadas
administrativamente pela parte autora, sendo devida inclusive
a devolução de valores, caso já descontado nas faturas dos
cartões de crédito, bem como os encargos moratórios que
eventualmente incidiram sobre estas operações declaradas
inexigíveis.”
Ou seja, diante da vulnerabilidade da segurança
fornecida pelo banco-réu, frágil o suficiente para viabilizar a
fraude em questão, e diante da falha na adoção de medidas que lhe
incumbiam e estavam ao seu alcance, tem-se que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
9
descumpriu com o dever de segurança que lhe recai; não há que se
cogitar de culpa exclusiva da vítima na espécie, devendo ser
responsabilizado objetivamente por não fornecer a segurança
esperada.
Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral e
material Fraude denominada "Golpe do Motoboy" - Hipótese em que
foram efetuadas operações que não foram realizadas pela autora

Procedência da ação - Inconformismo das partes Relação de Consumo
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor Inversão do
ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível
- Polo requerido possui responsabilidade pela situação descrita, pois é
dever das instituições financeiras mobilizarem-se para impedir fraudes
como a descrita e monitorar as operações que fogem da normalidade do
cliente - Inexigibilidade dos débitos
Restituição de valores - Dano
moral configurado Indenização fixada que não se mostra suficiente para
reparar o dano Necessidade de majoração para R$ 5.000,00 Termo
inicial do cômputo de juros de mora e correção monetária que não merece
reparo - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC, majorando
os honorários advocatícios em favor da autora para 15% sobre o valor da
condenação - Sentença mantida - Recursos não providos.” (Apelação
Cível 1001827-10.2019.8.26.008, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA,
julg. 16/05/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA Consumidor Cartão de
crédito e débito utilizado por terceiros
Transações nitidamente
destoantes do padrão de consumo do consumidor Dever da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
10
financeira zelar pela segurança das transações Exclusão do nexo causal
Impossibilidade:
É dever da instituição financeira zelar pela
segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando
nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de
crédito furtado Declaração de inexigibilidade das compras contestadas,
indicadas na fatura e no extrato acostado aos autos. DANO MORAL
Movimentação indevida em conta corrente e uso de cartão de crédito
Fraude
Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo

Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização Cabimento Danos
presumidos na espécie:
A indevida movimentação na conta corrente
ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e deve ser observado
o que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o
banco por ações de terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar
por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL

Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito Enriquecimento
indevido da parte prejudicada
Impossibilidade
Razoabilidade do
quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais
deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido
da parte prejudicada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível
1125726-31.2018.8.26.0100, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR,
julg. 30/04/2020)
“Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença de
parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Fraude no uso de
cartões bancários. Contato telefônico com suposta central de cartões,
seguida da entrega de cartões a um motoboy, com posterior realização de
operações em nome do autor. Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
11
Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço.
Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479.
Responsabilidade configurada. Condenação da ré na restituição da
quantia proveniente das compras fraudulentas realizadas com os cartões
do autor que era mesmo de rigor. Decreto de parcial procedência do
pedido mantido. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do
artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal
Federal. Recurso não provido, com a observação de que o saldo a ser
devolvido ao autor deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos
termos da fundamentação.” (Apelação no 1031829-12.2019.8.26.0100,
Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, julg. 22.10.2019)
“CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO
E DÉBITO. Ação para declarar a inexistência de débito e para condenar à
devolução de valores e a indenizar por danos morais. Operações
fraudulentas Operações realizadas em nome dos autores mediante o uso
de cartão de crédito. Negócios não reconhecidos, com contestação formal
das operações. Terceiros que se passaram por prepostos da ré e induziram
os autores em erro ao entregar seu cartão de crédito. Prática conhecida
como 'Golpe do motoboy'. Fraude configurada. Débito declarado
inexigível. Restituição dos valores. Necessidade. Dano moral. Pedido não
acolhido em primeiro grau, com o que se conformaram os autores.
Sentença
de
parcial
procedência
mantida.
Apelação
denegada.”
(Apelação no 1024438-40.2017.8.26.0564, Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO, julg. 09.10.2019)
“APELAÇÃO
-
CARTÃO
BANCÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
12
OPERAÇÕES FRAUDULENTAS “Golpe do motoboy” Pretensão de
reforma da r. sentença de improcedência dos pedidos - Cabimento

Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade
das movimentações - Ocorrência de falha nos sistemas de segurança
bancários - Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo
bancário e não detecção da atipicidade da operação realizada por meio do
cartão titularizado pelo contratante - Má prestação de serviços que
evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos
causados - Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de
responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ)
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1002698-61.2019.8.26.0562,
Rela. Desa. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
julg. 26.07.2019)
Assim, correta a r. sentença ao declarar a
inexigibilidade das transações fraudulentas realizadas com os
cartões de crédito da autora.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorada a verba honorária para 15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico auferido pela autora.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000808-81.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 30.260
13
Relator